Tribunal: TJPA
Processo: 0802087-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802087-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ADSON DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA APRESENTADA NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal discute o acerto ou desacerto da decisão que, em virtude da não apresentação dos embargos monitórios, reconheceu o ora agravante como credor do réu no valor de R$17.799,14 (dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), convertendo o mandado inicial em executivo e fixando a incidência de correção monetária desde o vencimento da obrigação e juros de mora desde a citação.

2.

Na ação monitória, a não apresentação de embargos monitórios pelo devedor implica no reconhecimento da dívida e na formação de título executivo judicial.

3.

A dívida reconhecida em sede de ação monitória, por se tratar de débito judicial, deve ser corrigida pelos índices oficiais tal como determinado pelo juiz de primeira instância.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido determinar que o mandado executivo a ser expedido observe a quantia informada na inicial da monitória (R$44.387,52) com a as atualizações determinadas pelo magistrado singular. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARA S A contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação monitória (proc. nº 0802201-74.2021.8.14.0051), ajuizada em face de ADSON DA SILVA E SILVA.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“A prova que aparelha a ação monitória deve ser escrita e não possuir eficácia de título executivo. Esclareço que a aludida prova escrita pode ser constituída de qualquer documento que mereça fé quanto à autenticidade e tenha eficácia probatória do fato constitutivo do direito, como, por exemplo, o documento anexado aos autos com a inicial, que confirma a realização do negócio.

Observe-se que o documento juntado pelo autor, qual seja o contrato de ID 24281739, conforme ele mesmo reconhece em sua inicial, não possui força executiva devido ao decurso do tempo, mas representa prova escrita do débito, o que enseja sua cobrança através de ação monitória.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito pelo requerente na inicial, reconhecendo-o credor do réu da importância R$ 17.799,74, com correção monetária pelo desde o vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora desde a citação, razão pela qual fica convertido o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no art. 701 e parágrafos do CPC.”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, nulidade da decisão porque reconheceu a obrigação inadimplida no valor de R$17.799,74 (dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) e não no valor pedido na exordial, já com os encargos contratuais aplicados, qual seja, R$44.387,52 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), não podendo o juízo singular modificar os encargos contratados pelo réu de ofício, especialmente quando revel no processo de origem.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para reconhecer o valor de valor de R$ 44.387,52 como sendo o valor devido pelo réu, que deve ser atualizado conforme os critérios pactuados no contrato firmado livremente pelas partes e não impugnado pelo devedor.

No ID 8743447, deferi o pedido de tutela antecipada recursal, determinando que o mandado executivo observasse a quantia informada na inicial da ação monitória, com a as atualizações determinadas pelo magistrado singular. Em face desse
decisum
foram opostos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10217930.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que concedeu tutela antecipada recursal.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

3.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em virtude da não apresentação dos embargos monitórios, reconheceu o ora agravante como credor do réu no valor de R$17.799,14 (dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), convertendo o mandado inicial em executivo e fixando a incidência de correção monetária desde o vencimento da obrigação e juros de mora desde a citação.

A irresignação do Banco consiste justamente no valor atribuído pelo juízo singular para expedição do mandado executivo e na atualização da dívida. Defende que a quantia a ser cobrada deve ser a requerida na inicial, qual seja, de R$44.387,52 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e que a atualização deve observar os encargos contratuais.

Em parte, assiste-lhe razão.

Consoante se observa dos autos originários, o devedor, embora citado, deixou impugnar a quantia cobra já que não apresentou embargos monitórios. Assim, não há razão para expedição do mandado executivo apenas no valor líquido da dívida sem a incidência dos encargos contratuais apresentados na planilha de débito que instruiu a inicial da ação monitória, razão pela qual a decisão merece reforma neste ponto.

Por outro lado, com relação à forma e atualização da dívida, seu inconformismo não comporta acolhimento.

Isso porque a ação monitória tem por objetivo fazer com que o credor, munido de prova escrita sem eficácia de título executivo, constitua, em seu favor, título executivo de pleno direito, quando não há apresentação dos embargos monitórios (que é a hipótese dos autos) ou quando eles são rejeitados. Nas duas hipóteses, terá sido formado um débito judicial, cuja cobrança prosseguirá em sede de cumprimento de sentença, notadamente porque, não obstante tramite por procedimento especial, a monitória continua a ser ação de conhecimento.

Daí porque os encargos contratuais terão incidência até o ajuizamento da monitória, quando então o débito passa a ser corrigido pelos índices, tal como determinou o juiz de primeira instância.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para determinar que o mandado executivo a ser expedido observe a quantia informada na inicial da monitória (R$44.387,52) com a as atualizações determinadas pelo magistrado singular, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

Prejudicado os Embargos de Declaração.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/07/2024